Tribunal: TJMT
Processo: 0003298-26.2019.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003298-26.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALAN CHRISTIAN BERTOLINO DE FREITAS - CPF: 063.037.831-20 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE OU POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO COMÉRCIO MALSÃO COMPROVADAS – DESIDERATO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA AMPLAMENTE DELINEADO NOS AUTOS – BUSCA E APREENSÃO NO ENDEREÇO DO APELANTE AUTORIZADA JUDICIALMENTE – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE CUMPRIRAM A DILIGÊNCIA – PECULIARIDADES DO ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/2006 QUE CORROBORAM A OCORRÊNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO ESPÚRIA –

CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inviável a desclassificação do crime de narcotráfico para o delito de porte ou posse de drogas para consumo pessoal se as circunstâncias fáticas demonstram que houve autorização judicial para a busca e apreensão no endereço do apelante, em razão de fortes suspeitas de que no local era realizado o comércio malsão, e os policiais que cumpriram a diligência foram uníssonos em declarar judicialmente ter havido a apreensão de porções de maconha escondidas no forro da área dos fundos do imóvel
, assomadas ainda às peculiaridades de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, que atestam o desiderato mercantil das substâncias apreendidas outrora mantidas em depósitos na casa do condenado.

2.

Se o
s dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALAN CHRISTIAN BERTOLINO DE FREITAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALAN CHRISTIAN BERTOLINO DE FREITAS
contra a sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o
0003298-26.2019.8.11.0010, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Em suas razões recursais vistas no ID
92068997
, a i. Defensoria Pública almeja a
desclassificação
do crime de narcotráfico para o de posse ou porte de drogas para consumo pessoal
, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, ao argumento de que o conjunto probatório coligido aos autos não é apto a demonstrar de forma segura que o entorpecente apreendido na residência do apelante destinava-se ao comércio espúrio e, ao final,
prequestiona
a matéria para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões respectivas, constantes no ID
92069455 e no ID 92069456
, o i. Órgão Ministerial rechaça as alegações defensivas e pugna pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
95005466, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais, inclusive adotando-as
per relationem
, com fundamento na Recomendação n.o 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia 11/07/2019, por volta das 07h00min, investigadores da polícia civil deslocaram-se até a residência de
ALAN CHRISTIAN BERTOLINO DE FREITAS
, de alcunha “Fininho”, situada na rua Itatinga, n.o 119, bairro Santa Rita, na cidade de Jaciara/MT, para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo d. Juízo da 3a Vara daquela comarca, e localizaram 04 (quatro) porções de maconha, pesando aproximadamente 37,60g (trinta e sete gramas e sessenta centigramas), em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo 03 (três) invólucros armazenados em uma sacola, no forro da área de serviço, e 01 (uma) porção em um pote no chão do mesmo ambiente.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
condenação
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
92068561 - pág. 2), mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT (ID 92068561 - págs. 3/4), boletim de ocorrência (ID 92068561 - págs. 5 ao ID 92068562 - pág. 1), laudos preliminar e definitivo atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de maconha, substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 92068564 - págs. 3/4 e ID 92068591 - págs. 1/2), além das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Ainda sobre a ocorrência material da infração, como se sabe, o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
delito de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que o sujeito
tenha em depósito

ou
guarde

substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual por meio do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar
ALAN CHRISTIAN BERTOLINO DE FREITAS
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi preso em flagrante justamente enquanto
tinha em depósito
em sua residência substância entorpecente de natureza ilícita.

A irresignação defensiva, contudo, reside na
classificação típica atribuída à conduta pela qual o apelante restou condenado
, na medida em que, segundo consignam as razões recursais, não há prova nos autos capaz de atestar a
efetiva comercialização da droga confiscada
ou o
desiderato mercantil da substância ilícita
, já que o próprio acusado sustentou nos seus interrogatórios que
tinha em depósito
o entorpecente com a
finalidade de uso pessoal
e que se trata de
mero usuário
, de modo que a sua conduta, mais depressa que ao crime de narcotráfico, se amoldaria ao delito de
posse de drogas para consumo próprio, tipificado no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
.

No entanto,
a pretensão desclassificatória
não
comporta acolhida
.

Isso porque, depreende-se dos autos que deflagrada a Operação Reforço Integrado – Vale do São Lourenço, colheram-se fortes indícios de que o endereço do apelante servia de base para o acondicionamento de substâncias entorpecentes e para a sua comercialização, tendo, em razão disto, o d. Delegado de Polícia da Comarca de Jaciara/MT representado pela autorização de busca e apreensão no local, o que foi deferido judicialmente.

E, ao ser dado cumprimento à aludida diligência, os agentes de segurança pública localizaram
04 (quatro) porções de maconha
, pesando aproximadamente
39,24g
(trinta e nove gramas e duzentos e quarenta miligramas), em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo 03 (três) armazenadas em uma sacola escondida no forro da área de serviço, e 01 (uma) em um pote no chão do mesmo ambiente, culminando na prisão em flagrante de
ALAN CHRISTIAN BERTOLINO DE FREITAS.

Nesse sentido, o
investigador da Polícia Judiciária Civil Iurg Vitor Toledo Lima Rosa
, ao ser inquirido tanto na Delegacia de Polícia quanto perante à d. autoridade judiciária, esclareceu ter integrado a equipe designada para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão no endereço do réu, conhecido como “Fininho”, onde foram encontradas as porções de droga armazenadas em uma sacola plástica que estava escondida na área da casa, próxima ao telhado, culminando na prisão em flagrante do suspeito.

Outrossim, em juízo, afirmou que, apesar de não ter participado das investigações preliminares relacionadas à operação policial, fora informado de que o acusado integrava o Comando Vermelho, sendo uma das lideranças da facção e atuante no comércio ilícito de entorpecentes naquela região, e que, na ocasião da diligência executada no seu imóvel, alguns moradores da vizinhança disseram haver intensa movimentação de pessoas naquele local.

Corroborando com tais relatos, o
policial militar Sandro Lúcio Fernandes da Silva
declarou em audiência que, no dia fatídico, acompanhou a busca e apreensão no endereço do sentenciado, cujo mandado foi expedido na Operação Policial Vale do São Lourenço, tendo os agentes de segurança pública chegado ao local no período matutino e, após serem atendidos pelo morador, que lhes franqueou a entrada sob a justificativa de que “
estava tudo tranquilo”
, iniciaram a revista do imóvel e localizaram as porções de narcóticos escondidas no forro da área dos fundos da casa.

Prosseguiu a testemunha narrando que o condenado e seu endereço são bastante conhecidos pelos policiais que frequentemente atuam nas ruas da cidade, por se relacionarem com o comércio de substâncias ilícitas, sendo que no momento da busca e apreensão o sujeito não apresentou justificativa alguma para a droga que mantinha em depósito em sua moradia.

Nesse ponto, consigo que
o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018. Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Destaquei.

Desta feita, os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas compromissadas dando conta da autoria delitiva do réu pelo tráfico de drogas
vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto às quais alude o
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
.

Como se sabe,
a referida norma

determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

In casu
, as provas dos autos, máxime o laudo pericial e seus anexos fotográficos, atestam que foram apreendidos em poder do apelante
39,24g
(trinta e nove gramas e duzentos e quarenta miligramas) de
maconha
dispostos em
04 (quatro) porções individualizadas em sacos plásticos transparentes

(ID 92068564 - pág. 4 e ID 92068591 - pág. 1), de modo que, a princípio, chama a atenção a sua
forma de acondicionamento
,
comumente associada à maneira que os psicotrópicos são vendidos
.

Ademais,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão da droga também indicam a destinação comercial das porções de maconha
, pois a prova oral constante nos autos aponta que a
residência de ALAN foi alvo de investigação da Polícia Judiciária Civil na Operação Reforço Integrado – Vale de São Lourenço
, por fortes suspeitas de que servia de base para o acondicionamento e comercialização de substâncias ilícitas, sendo que, após a colheitas de elementos indicativos da prática criminosa,
a d. autoridade policial representou pela autorização de busca e apreensão no local
, que autorizada judicialmente,
viabilizou a localização do narcótico apreendido, que, diga-se de passagem, estava escondido no forro da área dos fundos do imóvel
.

Como se não bastasse, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
,
as condições pessoais e os antecedentes do sentenciado
por certo, não laboram em seu favor e corroboram a autoria, na medida em que, à época dos fatos, já
ostentava duas condenações transitadas em julgado pelo crime de tráfico de drogas
(ID
92068990, p. 1 –
ações penais n.o
487-26.2016.811.0034 e n.o 1351-10.2014.811.0010).

No que tange à versão declinada pelo apelante nas duas fases da persecução penal, é certo que negou a prática do tráfico de drogas, sustentando ter adquirido o narcótico apreendido em sua residência para o consumo pessoal. E, ao ser questionado durante a audiência por qual razão o seu endereço era conhecido pelos policiais como ponto de venda de entorpecentes, justificou no fato de ser usuário e fazer da sua casa um “
fumódromo”
, bastante frequentado por aqueles que tinham o intuito de consumir narcóticos, mas que jamais forneceu, seja gratuita ou onerosamente, qualquer tipo de droga para tais pessoas.

Entretanto, a
negativa de autoria encontra-se manifestamente
isolada
nos autos
, pois como já delineado alhures o conjunto probatório é pródigo em atestar que
no imóvel residido por

ALAN foi cumprido um mandado de busca e apreensão e localizadas porções de maconha escondidas no forro da área dos fundos, sendo ele preso em flagrante justamente porque
tinha em depósito
tais substâncias entorpecentes de natureza proscrita com a finalidade comercial
, estando amplamente comprovada a prática do crime de
narcotráfico
, de modo que a conduta fática se subsome perfeitamente à norma incriminadora do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Por oportuno, cumpre salientar que a
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017). Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria do apelante pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão desclassificatória deduzida pela i. defesa.

Mantém-se
, pois,

a
classificação típico-jurídica
em que incursionado o sentenciado.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, em suas razões recursais, a i. Defensoria Pública prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A título do contexto aludido, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALAN CHRISTIAN BERTOLINO DE FREITAS
,

mantendo-se inalterada a sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o
0003298-26.2019.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021